Tribunal: STF
Processo: ADI 4009
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-04
Data de publicação: 2009-02-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO
   CONJUNTO DAS ADI'S 4.009 E 4.001. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA
   REQUERENTE --- ADEPOL. LEI COMPLEMENTAR N. 254, DE 15 DE DEZEMBRO
   DE 2003, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LEI
   COMPLEMENTAR N. 374, DE 30 DE JANEIRO DE 2007, AMBAS DO ESTADO DE
   SANTA CATARINA. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E REMUNERAÇÃO DOS
   PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL. ARTIGO
   106, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO CATARINENSE. LEIS COMPLEMENTARES NS.
   55 E 99, DE 29 DE MAIO DE 1.992 E 29 DE NOVEMBRO DE 1.993,
   RESPECTIVAMENTE. VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE ESPÉCIES
   REMUNERATÓRIAS DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES À REMUNERAÇÃO DOS
   DELEGADOS. ISONOMIA, PARIDADE E EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS.
   JURISPRUDÊNCIA DO STF: VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37,
   INCISO XIII; 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "A", E 63, INCISO I, DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO E EQUIPARAÇÃO
   ENTRE REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS. PEDIDO JULGADO
   PARCIALMENTE PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      A legitimidade ad causam da requerente
   foi reconhecida por esta Corte em oportunidade anterior ---
   entidade de classe de âmbito nacional, com homogeneidade em sua
   representação, que congrega Delegados de Carreira das Polícias
   Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
2.      O objeto desta ação
   direta diz com a possibilidade de equiparação ou vinculação de
   remunerações de servidores públicos estaduais integrados em
   carreiras distintas.
3.      A jurisprudência desta Corte é pacífica
   no que tange ao não-cabimento de qualquer espécie de vinculação
   entre remunerações de servidores públicos [artigo 37, XIII, da
   CB/88]. Precedentes.
4.      Violação do disposto no artigo 61, § 1º,
   inciso II, alínea a, da Constituição do Brasil --- "são de
   iniciativa privativa do presidente da República as leis que:
   [...]; II - disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou
   empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento
   de sua remuneração".
5.      Afronta ao disposto no artigo 63,
   inciso I, da Constituição do Brasil --- "não será admitido
   aumento de despesa prevista: I - nos projetos de iniciativa
   exclusiva do Presidente da República, ressalvados o disposto no
   art. 166, §§ 3º e 4º".
6.      É expressamente vedado pela
   Constituição do Brasil o atrelamento da remuneração de uns
   servidores públicos à de outros, de forma que a majoração dos
   vencimentos do grupo paradigma consubstancie aumento direto dos
   valores da remuneração do grupo vinculado.
7.      Afrontam o texto
   da Constituição do Brasil os preceitos da legislação estadual que
   instituem a equiparação e vinculação de remuneração.
8.      Ação
   direta julgada parcialmente procedente para declarar a
   inconstitucionalidade:
[i] do trecho final do § 3º do artigo 106
   da Constituição do Estado de Santa Catarina: "de forma a
   assegurar adequada proporcionalidade de remuneração das diversas
   carreiras com a de delegado de polícia";
[ii] do seguinte trecho
   do artigo 4º da LC n. 55/92 "[...], assegurada a adequada
   proporcionalidade das diversas carreiras com a do Delegado
   Especial";
[iii] do seguinte trecho do artigo 1º da LC 99:
   "mantida a proporcionalidade estabelecida em lei que as demais
   classes da carreira e para os cargos integrantes do Grupo
   Segurança Pública - Polícia Civil";
e, [iv] por arrastamento, do
   § 1º do artigo 10 e os artigos 11 e 12 da LC 254/03, com a
   redação que lhe foi conferida pela LC 374, todas do Estado de
   Santa Catarina.
9. Modulação dos efeitos da decisão de
   inconstitucionalidade. Efeitos prospectivos, a partir da
   publicação do acórdão.
10.     Aplicam-se à ADI n. 4.001 as razões
   de decidir referentes à ADI n. 4.009.